Tribunal: TJDFT
Processo: 0720955-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA.
1.Compete ao alimentando escolher o rito pelo qual perseguirá os alimentos devidos, sendo cabível a constrição pessoal do alimentante em decorrência do inadimplemento de até três prestações anteriores ao ajuizamento da execução.
2. Os pressupostos que justificam o decreto de prisão civil do devedor na execução de alimentos (seja ela provisória ou definitiva) encontram-se presentes, uma vez que não houve pagamento integral do débito e não há o registro de situação excepcional que justifique o inadimplemento da obrigação alimentar. Precedente (REsp n. 1.914.052/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021.)
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.